Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703957-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: SANDRA CRISTINA FATIMA FRIOLI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA contra a r. decisão, proferida nos autos da ação indenizatória (processo no 0702444-35.2020.8.07.0020 - id 70913309), ajuizada por SANDRA CRISTINA FÁTIMA FRIOLI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de denunciação da lide. A decisão de id 23185515 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que foi proferida sentença de mérito no feito de origem em 22/02/2021 (processo no 0702444-35.2020.8.07.0020 – id 84109408), resultando na perda do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora